Tribunal: STF
Processo: MS 23031
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-17
Data de publicação: 1999-06-17

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Imóvel rural. Desapropriação
para reforma agrária.
- A questão relativa à produtividade, ou não, do imóvel em
causa é controvertida, não dando margem à concessão da segurança por
não se caracterizar direito líquido e certo da impetrante.
- Notificação para a vistoria do imóvel que se fez
previamente, sendo que não foi demonstrado pela impetrante que a
pessoa que firmou o aviso de recebimento não tinha poderes de
representação legal dela.
Mandado de segurança indeferido.